Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0724316-21.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO JORGE BARBOSA CUNDARI RECORRIDO: CARLOS AMERICO DE AZEVEDO DECISÃO A parte recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Instado a se manifestar a fim de comprovar, de forma robusta, a alegada hipossuficiência[1] ou recolher as custas processuais (ID 23351057), o recorrente apresentou apenas Recibo de Pagamento de Salário assinado por ele próprio (ID 23544466). Constata-se que o referido Recibo não se mostra suficiente para afastar a conclusão extraída do Relatório Mensal das Despesas Brutas (ID 23137532), o qual demonstra a possibilidade de o recorrente recolher as custas processuais sem prejuízo do sustento da sua família. Com efeito, deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo autor/recorrido em sede de contrarrazões. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. [1] Insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Brasília/DF, 5 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito